Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Carlos Eduardo Barbosa da Silva contra a sentença do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 29558357, pp.1-4) que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Zilda de Fátima Gomes, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento: i) dos alugueres vencidos entre fevereiro/2020 a fevereiro/2021, no valor de R$ 14.465,59 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados, em ambos os casos, a partir de 10/3/2021, data da última atualização do débito, conforme planilha de ID 85762710; ii) do IPTU/TLP relativo aos anos de 2019 e 2020, no valor de R$ 539,91 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), com atualização pelo INPC e juros de mora 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela; iii) despesas de energia elétrica das faturas vencidas em 28/11/2020, 28/12/2020 e 28/01/2021, no valor nominal, respectivamente, de R$ 160,79 (cento e sessenta reais e setenta e nove centavos), R$ 132,59 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), R$ 135,72 (cento e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), com atualização pelo INPC e juros de mora 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela; iv) despesas de água das faturas vencidas em 15/12/2020 e 15/01/2021, no valor nominal, respectivamente, de R$ 36,88 (trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 34,96 (trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), com atualização pelo INPC e juros de mora 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela. Nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda (...) Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Frisa, por oportuno, que o requerido, ora apelante, devidamente citado (Id 91598065) não ofereceu contestação, motivo pelo qual a decisão de Id 96409662 decretou-lhe a revelia. Inconformado, o réu interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 29558418, pp. 2-7), o requerido sustenta inicialmente a tempestividade da apelação interposta. Diz que se considerando a prerrogativa do órgão da Defensoria Pública de ter seus prazos processuais contados em dobro, é manifestamente tempestiva a presente apelação, uma vez que protocolada em 13/9/2021, tendo como termo final do prazo a data de 13/9/2021. Aduz que não foram juntados comprovantes de que os valores referentes à cobrança de água, luz e IPTU foram pagos pela parte autora/apelada. Por isso, diz que não há que se falar no ressarcimento de tais débitos. Acrescenta que, em relação a esses encargos acessórios (água, luz, IPTU), não se deve tratar a matéria como objeto de ação de cobrança, mas sim como de obrigação de fazer, ante a ausência de comprovação de pagamento de tais débitos pela parte que se diz credora. Salienta que vários desses valores foram por ele pagos e estão sendo cobrados, segundo afirma, indevidamente pela parte apelada. É o que ocorre com a cobrança das faturas de luz, CEB (Id 85015434): R$ 160,79 (vencimento em 28/11/2020) e R$ 132,59 (vencimento em 28/12/2020), cujos comprovantes seguem anexos nos Ids 29558420 e 29558421. Informa também que pagou os aluguéis em aberto e as faturas de água. Expõe que tem conhecimento de que o momento processual não é o adequado a apresentação de documentos aptos a servirem como prova já que, em tese, encerrada a fase instrutória. Todavia, em busca da verdade real e da economia processual, bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada, tem-se como cabível a juntada dos comprovantes de pagamento em comento, ainda que em fase recursal. Com essas considerações, requer que a sentença seja reformada para que sejam excluídos da condenação os débitos de luz nos valores de R$ 160,79 (vencimento em 28/11/2020) e R$ 132,59 (vencimento em 28/12/2020), cujos comprovantes foram juntados no presente ato. Requer ainda a condenação da parte adversa em custas processuais e honorários advocatícios. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. O réu/apelante informa que pagou os aluguéis atrasados e as faturas de água, mas nada trouxe aos autos que comprovassem tal pagamento, conforme se vê de suas próprias razões recursais (Id 29558418, p. 6). Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, pela intempestividade. No mérito, ressalta que os documentos juntados nos Ids 85015427 e 85015428 comprovam que havia um débito que o requerido se obrigou a realizar o pagamento. Acrescenta que não é crível que o requerido assinaria um documento reconhecendo um débito e concordando com a proposta desse pagamento se ele realmente não o devia (Id 29558322). Frisa a impossibilidade de apresentação de novos documentos em âmbito recursal. Impugna os documentos acostados pelo apelante, porque não estão em nome do réu/apelante e não possuem legitimidade para provar o pagamento do requerido na peça inicial (Ids 29558420 e 2955842). Diz ser incontroverso o descumprimento da obrigação de pagar devida pelo réu. Requer que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, bem como requer a imposição de condenação em honorários advocatícios recursais. Instada a parte apelante sobre a preliminar (Id 29973665), ela não se manifestou conforme certidão de Id 30533812. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a sentença (Id 29558357, pp. 1-4) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/7/2021, sexta-feira (Id 29558358), de modo que se considera publicada no dia útil seguinte, 19/7/2021 (segunda-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 20/7/2021(terça-feira), conforme previsto nos artigos 224 (Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.) e 231, VII (Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;), do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006 (Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.). O réu apelante é revel, consoante a decisão de Id 29558351. Essa situação foi por ele reconhecida na apelação. Destaco que, nos termos do art. 346 do CPC (Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial.), os prazos contra a parte revel serão contados da data da publicação do ato no órgão oficial. Em 4/8/2021, depois da sentença e antes de vencido o prazo para interposição de recurso, foi juntado o pedido, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, de habilitação no processo, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e vista dos autos, com prazo em dobro, a ser iniciado com a intimação pessoal (remessa dos autos à instituição), conforme dispõe o art. 186, caput e § 1o, do CPC (Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o.) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.349.935). A diligente serventia reabriu o prazo remanescente, levando em consideração o prazo em dobro conforme certidão de Id 29558414. A Defensoria Pública, no gozo de sua prerrogativa, possui prazo em dobro para a contagem dos atos realizados por ela, nos termos do art. 89, inciso I da Lei Complementar 80/94. Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso se torna 30 (trinta) dias úteis. Todavia, ainda que haja o prazo em dobro, ao se realizar a contagem, tendo em vista que, conforme informado, o prazo se iniciou em 20/7/2021 (terça-feira), o termo final, já contado o prazo em dobro, para a apresentação do recurso de apelação, foi 30/8/2021. Contudo, como já relatado, a Defensoria Pública peticionou nos autos requerendo habilitação no processo em 4/8/2021 (Id 29558412). Nos termos do art. 219 do CPC (Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.), os prazos são contínuos e ininterruptos. Não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo recursal após o ingresso da Defensoria Pública nos autos. O réu constituiu a Defensoria Pública para sua defesa, no curso do prazo para a interposição de recurso de apelação. Cabe ao Defensor Público respeitar o prazo já iniciado e tem ele o encargo de utilizar-se do prazo remanescente na forma dobrada, devendo interpor o recurso dentro do prazo que ainda resta. O ingresso da Defensoria Pública no curso do prazo recursal não interrompe a sua fluência, que passa a ser contado em dobro apenas quanto aos dias remanescentes. A questão, muito frequente nos juizados especiais, tem entendimento consolidado no âmbito das turmas recursais, como se verifica dos julgados adiante transcritos por suas ementas: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO NO FEITO DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. PRETENDIDA INTERRUPÇÃO E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA QUE SE LIMITA À CONCESSÃO DO LAPSO REMANESCENTE EM DOBRO. DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER APELO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. . Na esteira da jurisprudência assentada nas Turmas Recursais, o prazo recursal não se interrompe pelo ingresso da Defensoria Pública durante a sua fluência, sendo contado, em dobro, a partir do recebimento dos autos por aquele órgão de defesa, sem devolução integral ou reabertura do prazo para recorrer. 2. Demonstrado que o recurso foi interposto após ultimado o prazo legalmente fixado, a despeito da dobra incidente sobre os dias remanescentes, ressai evidente a intempestividade do apelo, que, por tal motivo, não deve ultrapassar o juízo prelibatório e de admissibilidade, na forma bem reconhecida pelo decisório reclamado. 3. Reclamação conhecida e desprovida. (20140020080833DVJ - Acórdão 848991, julg em 27/1/2015, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator Designado: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR Publicado no DJE : 19/02/2015 . Pág.: 477) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. INGRESSO NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. DOBRA APENAS DO PRAZO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante, ante o não conhecimento do recurso inominado, em face da sua intempestividade, uma vez que não observada a data fixada em ata de audiência para publicação da sentença. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática, com a aplicação do previsto no art. 186 do CPC, para o cômputo em dobro do prazo para a interposição do recurso, a partir da intimação do órgão assistencial (02.05.19). 2. Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/1995, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. 3. In casu, verifica-se que o réu, ora agravante, saiu da audiência de instrução devidamente intimado da data em que seria publicada a sentença, a saber, em 11.04.19 (ID 9617012). Tendo a sentença sido proferida dentro do prazo estabelecido, é certo que a fluência do prazo recursal teve início em 12.04.19, dispensando-se nova intimação da parte, já que fora previamente cientificada da data da publicação. Assim, tendo a Defensoria Pública ingressado no processo, como patrona do réu/agravante, em 17.04.19, após o decurso de três dias do prazo recursal e computando-se apenas os dias úteis, esta ainda disporia de sete dias para interposição do recurso, cujo termo final para interposição do recurso se deu em 10.05.19, com a aplicação da dobra legal aplicada à espécie. Desse modo, não há de se falar em reabertura do prazo recursal pelo ingresso da Defensoria Pública no feito, nem tampouco em intimação específica do órgão para a interposição do recurso, pois o prazo para tanto já se encontrava em plena fluência. Precedentes desta Turma: Acórdão n.1171833, 07094492420188070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019; Acórdão n.1019065, 20160810020948ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 572/585. 4. Ademais, observa-se que os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 02.05.19, quando ainda restavam seis dias úteis para o término do prazo recursal. 5. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (ARC 07098952720188070006, acórdão 1192514, julg em 8/8/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, publ no PJe 13/8/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO EXTEMPORÂNEO. INGRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DOBRO DOS DIAS QUE SOBEJAM PARA COMPLETAR O DECÊNDIO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL VERIFICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso inominado deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei. A tempestividade, portanto, é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do art. 42 da Lei n.o 9.099/95, deve ser interposto (protocolado) dentro do prazo de 10 (dez) dias, constados da ciência da sentença. É conferida pela Lei Complementar 80/1994 a prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais aos Defensores Públicos (art. 89, I). 2. O ingresso da Defensoria Pública no curso do prazo recursal não interrompe a sua fluência, que passa a ser contado em dobro apenas quanto aos dias remanescentes. Precedente da Turma Recursal: "PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. INGRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO CURSO DO PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO NA FORMA DO ARTIGO 557, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O ingresso da Defensoria Pública no curso do prazo recursal não interrompe a sua fluência, que é contado em dobro apenas quanto aos dias remanescentes, a partir do recebimento dos autos na secretaria daquele órgão. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.736565, 20120910051190ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 392)." 3. Caso concreto em não observado pela Defensoria Pública o tempo restante para interposição de recurso. Hipótese em que restavam quatro dias para atingimento do termo final do prazo para recorrer, visto que transcorridos seis dias após o recebimento dos autos pela Defensoria com vista pessoal para apresentação de recurso. Apesar de computado em dobro o prazo restante, a interposição do recurso se deu depois de ultrapassado o oitavo dia: no décimo quarto dia, a contar da data de entrega dos autos com vista pessoal, foi protocolado o apelo. Inominado intempestivo. 4. Recurso não conhecido. 5. Em face da sucumbência, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, devendo também as Recorrentes suportarem o pagamento das custas processuais, conforme disposição expressa no caput do art. 55 da Lei 9.099/1995. No entanto, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 12 da Lei 1.060/1950, fica suspensa dita condenação enquanto perdurar o estado de miserabilidade jurídica alegado pelas Autoras. ACJ 20131010014973, acórdão 786848, julg em 6/5/2014, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Pulc no DJE 9/5/2014, p.304) Admitida a atuação da Defensoria Pública, o prazo recursal terá continuidade contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram. Portanto, considerando que a data de ingresso nos autos ocorreu na quarta-feira, 4/8/2021, quando passados 12 (doze) dias úteis da publicação da sentença, restavam à parte apenas 3 (três) dias de prazo recursal. Mas, tendo em vista a contagem em dobro, restavam-lhe, de fato, 6 (seis) dias. Assim, o prazo transcorreria em 12/8/2020 (quinta-feira), conforme certidão de Id 99415790. O recurso foi protocolado pelo réu apenas em 13/9/2021(Id 29558418, pp. 1-7), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Intempestiva, portanto, a apelação. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)